Tribunal: TJDFT
Processo: 0707367-26.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO.
1. Não comprovada a culpa exclusiva da vítima, mantém-se a condenação em razão da responsabilidade objetiva da prestadora do serviço.
2. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, majorada a indenização de R$ 12.000,00 para R$ 30.000,00.
3. O termo inicial dos juros de mora decorrentes da compensação por danos morais, originado de responsabilidade extracontratual, flui a partir da data do evento danoso.
4. Negou-se provimento aos apelos da ré e da litisdenunciada e deu-se provimento parcial ao apelo do autor.